Tribunal: TJBA
Processo: 8068390-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068390-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IRACEMA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora alega contratação fraudulenta de cartão de crédito com reserva de margem consignável junto ao Banco BMG S/A e requer a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência destinada a suspender descontos realizados em benefício previdenciário da agravante, diante da alegação de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A divergência entre a assinatura constante no contrato apresentado e o padrão gráfico da agravante constitui indício relevante de possível fraude na contratação, suficiente para evidenciar a plausibilidade da tese autoral em sede de cognição sumária.

O registro de boletim de ocorrência relatando a suposta fraude reforça a verossimilhança das alegações e demonstra a seriedade da controvérsia apresentada pela consumidora.

A impugnação da autenticidade da assinatura transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do contrato, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061.

A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo cabível a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova em favor da parte vulnerável.

Os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, circunstância que caracteriza perigo de dano grave e de difícil reparação, especialmente diante da condição de pessoa idosa e hipossuficiente da agravante.

A suspensão dos descontos possui natureza provisória e reversível, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo caso surjam elementos que demonstrem a regularidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade.

A divergência gráfica na assinatura contratual, aliada a outros indícios de fraude, evidencia a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência.

Descontos questionados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata da cobrança durante a tramitação do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296, 300 e 429, II; CPC, art. 1.015, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 10.741/2003, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061.